Tribunal: TJES
Processo: 0000698-14.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE MANEIRA IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ APLICADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

2. Fora utilizada fração superior às recomendadas pelo STJ, contudo fundamentou-se de maneira concreta e objetiva a exasperação realizada, em razão da exacerbação das circunstâncias apontadas pela magistrada sentenciante, o que reputo proporcional ao caso em voga, considerando a violência física e psicológica empregada, subjugada por aproximadamente seis horas por cinco pessoas que visavam seu instrumento de trabalho, sendo que o réu se encontrava em liberdade provisória no momento do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JO
Ã
O VICTOR SOUZA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 105/106, nas quais a Defensoria Pública se reportou aos fundamentos das alegações finais defensivas, que pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 107/109, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 6487323).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JO
Ã
O VICTOR SOUZA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública se reportou aos fundamentos das alegações finais defensivas, que pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos, cingindo-se o presente apelo à dosimetria da pena.

Compulsando os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, fundamentando da seguinte forma:

A
culpabilidade
é acentuada, tendo em conta o emprego de
violência exacerbada
(STF. RHC 130524, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, p. 10-02-2016), não apenas física, mas também psicológica, eis que o Réu e seus comparsas constantemente anunciavam sua intenção de matar a Vítima; além disso, o bem visado pelos agentes se tratava do
instrumento de trabalho do Ofendido
, que o utilizava como forma de complementar a renda familiar; ademais
o Réu estava em liberdade provisória
quando renovou sua conduta delitiva, demonstrando sua total indiferença à justiça e aos preceitos legais, o que, por certo, eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. O Réu não possui maus antecedentes, tecnicamente. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não há como valorá-las negativamente. Quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa. As
circunstâncias
ultrapassam as normais da espécie, considerando-se que o crime foi perpetrado por
5 pessoas
(superioridade numérica -STJ, AgRg no HC 793849 / SP, DJe 22/06/2023) e a que a vítima permaneceu
subjugada por aproximadamente 6 horas
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2.011.487/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.), o que exacerba - e muito – das circunstâncias de mero concurso de pessoas e de restrição da liberdade da vítima; no que toca o emprego de arma de fogo, será reservada à terceira fase da dosimetria. As
consequências
são gravosas, pois o Ofendido teve que diminuir as horas trabalhadas em razão do
temor deixado pela má experiência
vivida; e a vítima em nada contribuiu para a ação delituosa.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o magistrado valorou todos os vetores de forma idônea, de acordo com as peculiaridades dos fatos objeto dos presentes autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que fora utilizada fração superior às recomendadas pelo STJ, contudo fundamentou-se de maneira concreta e objetiva a exasperação realizada, em razão da exacerbação das circunstâncias apontadas pela magistrada sentenciante, o que reputo proporcional ao caso em voga, considerando a violência física e psicológica empregada, subjugada por aproximadamente seis horas por cinco pessoas que visavam seu instrumento de trabalho, sendo que o réu se encontrava em liberdade provisória no momento do crime.

Na segunda fase dosimétrica, resta prejudicado o pleito defensivo, tendo em vista que fora aplicada a atenuante da confissão espontânea, a qual, juntamente à da menoridade relativa, foram parcialmente compensadas com a agravante de crime contra idoso, resultando na pena de 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, incidindo a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, houve a majoração da reprimenda em 2/3 (dois terços), com fulcro no §2º-A do art. 157 do CP, resultando na pena final de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da reprimenda aplicada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.